Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706432-02.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: PASSALACQUA &amp; CIA LTDA DESPACHO Considerando que ainda pendente de julgamento o RE 1426271 (Tema 1.266) pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extremo, nos termos da decisão de ID 54072325. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031